Tribunal: TJMT
Processo: 1036613-48.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1036613-48.2025.8.11.0000

CLASSE:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:

[
P
AGAMENTO, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA, CONFISSÃO/COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA
]

RELATOR
A
:
EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASTOR BESKOW - CPF: 662.365.929-34 (ADVOGADO), E R M SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 04.662.411/0001-01 (AGRAVANTE), EDUARDO MAGALHAES PINTO - CPF: 352.396.381-87 (AGRAVANTE), EDUARDO HENRIQUE ARAUJO MAGALHAES - CPF: 044.829.881-38 (AGRAVANTE), JAMIRO APARECIDO MENDES - CNPJ: 03.230.170/0001-50 (AGRAVADO), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO), VINICIUS PULIDO GUADANHIN - CPF: 290.536.838-10 (ADVOGADO), JAMIRO APARECIDO MENDES - CPF: 607.597.049-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. SR. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA, APÓS A RELATORA ADERIR
À
DIVERG
Ê
NCIA APRESENTADA PELO 1º VOGAL (DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
). A 2ª VOGAL (DESA. SERLY
MARCONDES ALVES
) NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO
”
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS E PREVIDENCIÁRIAS. AUSÊNCIA DE EXCEÇÃO LEGAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu exceção de
pré
-executividade em execução de título extrajudicial, mantendo bloqueio judicial de valores via
Sisbajud
, mesmo diante da alegação de impenhorabilidade por se
tratarem
de verbas salariais e previdenciárias.

2. Os agravantes comprovaram documentalmente que os valores constritos eram provenientes de salários e benefício assistencial, insuficientes para garantir sua subsistência e de seus familiares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se valores de natureza alimentar, recebidos a título de salário ou benefício previdenciário, podem ser objeto de penhora, mesmo quando inferiores ao limite legal e não enquadráveis nas exceções previstas no § 2º do art. 833 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 833, IV e X, do CPC garante a impenhorabilidade de vencimentos e verbas depositadas em conta salário, especialmente quando o montante bloqueado é inferior a 40
salários mínimos
.

5. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade apenas em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada a suficiência do valor remanescente à subsistência digna do devedor, o que não se verificou no caso.

6. Os agravados não apresentaram elementos capazes de afastar a presunção de veracidade das provas documentais juntadas pelos agravantes.

7. A execução deve observar o princípio da menor onerosidade, não sendo admissível a constrição de valores essenciais à subsistência do devedor e de sua família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É impenhorável o valor de natureza salarial e previdenciária, depositado em conta corrente, até o limite de 40
salários mínimos
, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC. 2. A relativização dessa impenhorabilidade exige prova concreta de que o bloqueio não compromete o mínimo existencial do devedor. 3. A ausência de demonstração de tais requisitos impõe a liberação da quantia constrita.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 805 e 833, IV, § 2º e X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1874841/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 09.05.2022; TJMT, AI 1018501-31.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eduardo Magalhães Pinto, Eduardo Henrique Araujo Magalhães e
E
R M Supermercados Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos da execução de título extrajudicial em que figura como exequente
Jamiro
Aparecido Mendes. A decisão agravada rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelos executados, afastando a alegação de prescrição intercorrente, e mantendo a constrição judicial realizada via SISBAJUD, inclusive em relação aos valores que os agravantes afirmam serem provenientes de salário, benefício previdenciário, atividade de Uber e demais verbas de natureza alimentar.

Os agravantes sustentam que a execução permaneceu paralisada por prazo superior a três anos por absoluta inércia do exequente, razão pela qual afirmam configurada a prescrição intercorrente. Alegam que o processo permaneceu sem impulso válido desde 14 de novembro de 2017 até 25 de junho de 2024, período que, segundo argumentam, ultrapassa o marco temporal legal exigido para a perda da pretensão executória.

Defendem que a posterior movimentação processual não seria apta a afastar o instituto, notadamente porque, embora intimado em maio de 2021 para se manifestar após a digitalização dos autos, o exequente somente voltou a impulsionar a execução mais de três anos depois, o que evidenciaria sua desídia.

Afirmam ainda que o bloqueio incidiu sobre valores sabidamente impenhoráveis, pois teriam juntado aos autos CTPS, holerites e extratos bancários aptos a comprovar que as quantias retidas corresponderiam a salário, benefício previdenciário, auxílio alimentação e rendimentos decorrentes de atividade autônoma essencial à manutenção da subsistência familiar. Quanto a isso, argumentam que a constrição afronta a legislação processual e a proteção constitucional do salário, insistindo na nulidade da penhora e na necessidade de desbloqueio imediato dos valores retidos.

Requerem, em sede liminar, a suspensão da transferência dos valores bloqueados até o julgamento final do agravo e, ao final, a reforma integral da decisão para reconhecer a prescrição intercorrente, declarar a nulidade da penhora sobre verbas salariais e determinar o imediato desbloqueio das quantias constritas. Pleiteiam ainda o reconhecimento da impenhorabilidade em razão do benefício assistencial BPC/LOAS recebido por um dos agravantes e o deferimento da gratuidade judiciária.

Contrarrazões apresentadas pelos agravados
Jamiro
Aparecido Mendes e outro, que sustenta a total improcedência das alegações recursais. Afirma que não houve qualquer paralisação do processo por inércia da parte exequente, ressaltando que as petições de 14 de novembro de 2017, 25 de junho de 2024, 3 de julho de 2024 e 19 de março de 2025 demonstram movimentação constante com vistas ao prosseguimento da execução, bem como o recolhimento de custas para novas diligências nos sistemas conveniados, o que afastaria a alegada desídia. Reforça que a demora no andamento processual decorreu de razões não imputáveis ao credor, mas da dificuldade na localização de bens penhoráveis ao longo dos mais de doze anos de tramitação, destacando que a execução se arrasta desde 2013.

Sustenta também que não foi produzida prova idônea da natureza alimentar das verbas bloqueadas, enfatizando que os extratos juntados demonstram contas de movimentação comum, com lançamentos diversos, o que descaracterizaria a exclusividade necessária ao reconhecimento da impenhorabilidade.

Argumenta que os agravantes não comprovaram que os valores bloqueados eram indispensáveis à subsistência, nem que se
tratavam
de verbas de natureza salarial ou de benefício assistencial nos moldes exigidos pela legislação. Afirma ainda que a simples alegação de recebimento de BPC/LOAS não pode servir para blindar contas que recebem depósitos variados, nem para proteger valores incompatíveis com o pagamento mensal do benefício.

Defende, assim, a manutenção integral da decisão agravada, sustentando que a penhora foi regularmente realizada e que não houve demonstração de qualquer ilegalidade, de modo que requer o não provimento do recurso (id 328234864).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara
,

O objeto do presente recurso limita-se à análise da existência ou não de prescrição intercorrente no curso da execução, bem como à verificação da natureza dos valores bloqueados via SISBAJUD, diante da alegação dos agravantes de que se
tratariam
de verbas salariais, previdenciárias, assistenciais ou de origem alimentar. A discussão envolve ainda a pertinência da impenhorabilidade invocada, e a possibilidade de desbloqueio imediato das quantias constritas, à luz da alegada violação à dignidade da pessoa humana.

No que se refere à prescrição intercorrente, a decisão recorrida afastou sua incidência ao constatar que o exequente, longe de permanecer inerte, protocolizou sucessivas manifestações destinadas ao prosseguimento da execução. Embora tenha formulado pedido de penhora online em novembro de 2017, tal requerimento não chegou a ser apreciado por razões alheias à sua atuação. Em seguida, apresentou novas petições em junho e julho de 2024, além de manifestação posterior em março de 2025, inclusive com recolhimento das custas necessárias para a realização de diligências de pesquisa em sistemas conveniados. Esse conjunto de atos revela que não houve desídia processual ou abandono injustificado do feito, mas apenas dificuldades inerentes à localização de bens penhoráveis ao longo dos mais de doze anos de tramitação.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, à luz do artigo 921 do Código de Processo Civil, estabelece que a prescrição intercorrente somente se aperfeiçoa quando demonstrada a inércia qualificada do credor após intimação pessoal para dar andamento ao processo. A ausência de bens, a morosidade natural das buscas eletrônicas e a falta de apreciação judicial de requerimentos pendentes não constituem causas imputáveis ao exequente que possam ser usadas em seu desfavor. A análise dos autos confirma que não houve paralisação do processo por falta de impulso da parte, sendo improcedente a alegação de que o credor teria deixado de promover o andamento regular da execução.

Superada essa questão, passa-se ao exame da alegada impenhorabilidade das quantias retidas. Os agravantes aduzem que os valores decorrem de salários, de benefício previdenciário, de atividade de motorista de aplicativo e de benefício assistencial BPC/LOAS, afirmando que apresentaram holerites, CTPS e extratos bancários aptos a comprovar a origem protegida. Entretanto, a decisão de primeiro grau observou que as contas bancárias em debate não são contas-salário nem contas exclusivamente destinadas ao recebimento das verbas alegadamente impenhoráveis, apresentando movimentação variada, com depósitos de naturezas distintas e operações típicas de contas de livre circulação. Quando há confusão de receitas e ausência de comprovação específica da composição do saldo no momento da penhora, não se pode presumir a origem alimentar das quantias.

A proteção legal conferida pelos artigos 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, embora relevante, não possui caráter absoluto, devendo ser ponderada com o direito fundamental do credor à satisfação do crédito. A jurisprudência admite a mitigação da impenhorabilidade quando não demonstrado que a constrição compromete a subsistência do executado ou quando os valores penhorados não se mostram compatíveis com a natureza alegada. O ônus de comprovar a origem exclusivamente impenhorável é do devedor, que deve apresentar documentação clara, contínua e contemporânea ao bloqueio, o que não ocorreu no caso concreto.

Não há nos autos documentação idônea que identifique de forma segura que o saldo bloqueado decorra de benefício assistencial BPC/LOAS. Mesmo em relação aos depósitos alegadamente previdenciários ou trabalhistas, não houve demonstração de que o valor constrito corresponda exatamente ao benefício recebido ou que se trate da única fonte de sustento familiar. Tampouco se comprovou situação que exigisse proteção integral do saldo, seja porque os valores não se limitam ao montante mensal pago a título de benefício assistencial, seja porque a movimentação bancária indica o recebimento de outras receitas estranhas à natureza alimentar.

A orientação deste Tribunal reforça essa compreensão. Reconheceu-se que a relativização da impenhorabilidade apenas é possível quando houver demonstração concreta de que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor, afastando nova penhora sobre verbas alimentares quando já existiam descontos incidentes sobre a remuneração do executado e quando a medida se mostraria desproporcional. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIOS. VERBA ALIMENTAR. EXISTÊNCIA DE OUTRAS CONSTRIÇÕES. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 30% dos subsídios recebidos pelo devedor como vereador municipal, em fase de cumprimento de sentença de ação monitória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se o recurso é admissível diante de alegada repetição de argumentos já analisados; (
ii
) se é cabível a penhora de 30% da remuneração do devedor, à luz da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, diante da existência de outras penhoras sobre seus rendimentos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A existência de fato novo afasta a preliminar de ausência de dialeticidade. 4. A jurisprudência admite a mitigação da impenhorabilidade de salários em caráter excepcional, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. 5. No caso, já há duas penhoras incidentes sobre os rendimentos do agravado (20% e 30%, em momentos distintos), o que inviabiliza nova constrição sem comprometer sua subsistência. 6. O art. 833, IV e X, do CPC protege verbas salariais e valores até 40 salários-mínimos, salvo prova de má-fé ou fraude, o que não se verifica. 7. A execução deve observar o princípio da menor onerosidade, sendo desproporcional nova penhora sobre verba de natureza alimentar. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade da verba salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, só pode ser mitigada mediante demonstração concreta de que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor. 1. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC,
arts
. 805 e 833, IV e X. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.560.876/SP, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 12.08.2024; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.643.889/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 24.08.2020; TJMT, AI 1025001-16.2025.8.11.0000, rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 17.09.2025. (N.U 1029811-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025,
Publicado
no DJE 22/10/2025)

Esse precedente reafirma que a impenhorabilidade não pode ser utilizada como mecanismo de blindagem patrimonial dissociado da realidade fática demonstrada. Assim como impede a constrição quando houver comprometimento da dignidade do devedor, também impõe ao executado o dever de comprovar a origem e a essencialidade dos valores, sob pena de prevalecer o princípio da efetividade da execução. No caso concreto, a prova produzida não foi suficiente para demonstrar que os valores possuem natureza alimentar exclusiva, nem que a constrição comprometeria a manutenção digna dos agravantes.

À vista disso, a decisão agravada examinou adequadamente as alegações deduzidas, de modo que não se verificam ilegalidades ou abusos que justifiquem a reforma pretendida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1036613-48.2025.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Tapurah que indeferiu exceção de
pré
-executividade, rejeitando as alegações de prescrição intercorrente e impenhorabilidade de valores bloqueados via
Sisbajud
.

O art. 833, IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;”.

Como visto, estabelece limitações à penhora para preservar a dignidade material de quem deve, evitando que o processo executivo represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade da verba alimentar, desde que demonstrado que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor (REsp.1806438-DF). Contudo, tal relativização exige a demonstração concreta da suficiência do valor remanescente para garantir a subsistência digna do executado.

Os agravantes impugnaram a penhora descrevendo a origem dos montantes bloqueados e juntaram os respectivos comprovantes.

Em relação ao agravante Eduardo Henrique Araujo Magalhães, os documentos juntados aos autos (CTPS, holerites e extratos bancários) demonstram que o valor de R$ 6.905,00 bloqueado corresponde ao seu salário mensal, incluindo ajuda de custo e vale alimentação, conforme comprovado pelo extrato bancário que indica depósito no mesmo valor do holerite apresentado.

Quanto ao agravante Eduardo Magalhães Pinto, ficou comprovado que o valor de R$ 67,58 é proveniente de trabalho como motorista de aplicativo (Uber) e de benefício previdenciário (BPC/LOAS), sendo utilizado para sua subsistência e de sua família.

Por outro lado, os agravados não
trouxreram
nenhuma prova para desconstituir as produzidas pelos
agravantese
nem demonstraram que a penhora desse montante não representaria prejuízo à sua
subsistência.E
mais, não ocorre na hipótese nenhuma das exceções previstas no §2º, do art. 833, do CPC.

Ademais, o valor total constrito ficou aquém do limite de 40salários mínimos, reforçando a proteção legal, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC, cuja aplicação se estende às contas correntes.

Ressalte-se que a Execução deve seguir o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805, CPC), não se justificando a constrição de verbas absolutamente necessárias à
manutençãodo
devedor.

Por tais razões, a manutenção da penhora da verba salarial mostra-se desproporcional e violadora da norma protetiva da impenhorabilidade legalmente prevista.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e
dosmontepios
, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, § 2º, do CPC/2015, para o pagamento: I) de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Precedentes. 2. No caso, trata-se de execução de débito decorrente de contrato de mútuo, situação não enquadrável nas exceções à impenhorabilidade, sendo, portanto, indevida a penhora sobre o salário do devedor. 3. Agravo interno desprovido
”.(
STJ,AgIntnoAREsp
. 1874841 SP 2021/0108875-6, julgamento em 9-5-2022, Quarta
Turma,DJede
10-6-2022).

E ainda:

AgIntno
REsp 1573573/RJ;

AgRgnoAREsp712.651/DF;

AgRgnoAREsp637.440/DF;

AgIntnoREspn
. 1035207/SP;

AgIntnoAREspn
. 2.560.876/SP;

AgIntnoAgIntnoAREsp1643889/SP.

Desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL.BLOQUEIO DE 30% DOS VENCIMENTOS. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE EXCEÇÃO LEGAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que autorizou o bloqueio de 30% dos vencimentos da agravante, depositados em conta salário, com fundamento na relativização da impenhorabilidade de verbas alimentares. A agravante alega que os valores são provenientes exclusivamente de sua remuneração funcional, percebida por meio de conta vinculada ao Banco do Brasil, e que a penhora compromete sua subsistência e a de seus filhos. Sustenta, ainda, que decisão anterior reconheceu a impenhorabilidade dos valores, transitando em julgado sem impugnação pela parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a penhora de 30% sobre os vencimentos mensais da agravante, depositados em conta salário, diante da proteção conferida pelo art. 833, IV e X, do CPC, especialmente quando não demonstrada a suficiência do valor remanescente para assegurar a subsistência da devedora e de sua família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A verba de natureza salarial possui proteção legal de impenhorabilidade absoluta, conforme o art. 833, IV, do CPC, cuja finalidade é garantir a subsistência digna do devedor e de seus dependentes, nos termos do princípio da dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência do STJ admite a relativização dessa proteção apenas em hipóteses excepcionais e
mediantedemonstração
de que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor, o que não restou comprovado no caso concreto.

A agravante demonstrou que os valores constritos são exclusivamente salariais e percebidos por meio de conta bancária identificada como conta salário, mediante a juntada de extratos e holerites.

O montante bloqueado corresponde a valor inferior a 40salários mínimos, reforçando a aplicação do art. 833, X, do CPC, que estende a impenhorabilidade a quantias depositadas em conta bancária, inclusive conta corrente.

A execução deve respeitar o princípio da menor onerosidade ao devedor, conforme previsto no art. 805 do CPC, sobretudo diante da ausência de prova de outras fontes de renda ou bens penhoráveis.

A decisão anterior que reconheceu a impenhorabilidade transitou em julgado, operando-se a preclusão, na ausência de impugnação pelo agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade da verba salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, só pode ser mitigada mediante demonstração concreta de que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor.

Valores depositados em conta salário até o limite de 40 salários
mínimos gozam
de proteção legal contra penhora, nos termos do art. 833, X, do CPC.

A execução deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, sendo vedada a penhora de
verbas alimentares
indispensáveis à manutenção do executado e de seus dependentes.

A decisão que reconhece a impenhorabilidade da verba salarial, quando não impugnada, transita em julgado e opera preclusão material quanto ao tema.

(...)

(N.U 1018501-31.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/
2025,

Publicado

no
DJE 18/07/2025)

E também
:

AI 1011119-21.2024.8.11.0000;

AI1017690-71.2025.8.11.0000;

AI 1012264-15.2024.8.11.0000;

AI 1002021-46.2023.8.11.0000;

AI 1008489-94.2021.8.11.0000;

AI 1006334-21.2021.8.11.0000;

AI 1006327-29.2021.8.11.0000;

AI 1004373-45.2021.8.11.0000;

AI 1013962-32.2019.8.11.0000;

AI 1022637-47.2020.8.11.0000;

AI 1010583-83.2019.8.11.0000;

AI 1001354-65.2020.8.11.0000.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta dos agravantes, determinando a liberação integral da quantia constrita.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Senhor Presidente
,

Retifico o meu voto e adiro integralmente ao voto de Vossa Excelência, para dar parcial provimento ao Recurso, em consonância com o entendimento já pacificado por esta Câmara.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Eminentes pares:

Peço vênia a Vossas Excelências para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025